Tribunal: TJES
Processo: 5014813-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014813-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISTELA SCALFONI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014813-36.2024.8.08.0024

Recorrente: MARISTELA SCALFONI

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS DE FGTS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 6812. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HISTÓRICO FUNCIONAL ANALISADO (VÍNCULOS 2, 3, 4, 5 E 6). SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE FRAUDULENTA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNÇÃO ALEGADA E REGISTRADA. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Art. 38, Lei 9.099/95)
.

Cuida-se de recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contratos de designação temporária e de condenação do Estado ao pagamento de FGTS
. A recorrente alega que as sucessivas renovações desvirtuaram a natureza temporária do vínculo, atraindo a incidência do Art.

19-A da Lei 8.036/90

.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia reside na validade dos contratos temporários firmados sob a égide da
LCE 809/2015

. Em auditoria exauriente das fichas financeiras (ID 17332575), este juízo identifica o seguinte histórico funcional:

Vínculo 2:
09/02/2018 a 08/02/2020 (Assistente de Gestão)

.

Vínculo 3:
29/09/2020 a 28/09/2021 (Auxiliar de Secretaria Escolar)

.

Vínculos 4, 5 e 6:
Período subsequente a julho/2021, com transição entre funções de Auxiliar de Secretaria

.

A análise detida do
Vínculo 3
é crucial para afastar a tese de sucessividade ininterrupta

.

Entre o encerramento do Vínculo 2 (08/02/2020) e o início do Vínculo 3 (29/09/2020), houve um
hiato de aproximadamente 7 meses

.

Tal interrupção rompe a unidade contratual e descaracteriza a alegada fraude ao concurso público por "prorrogação perpétua", evidenciando que as contratações visaram atender necessidades fáticas distintas e temporárias da Administração

.

Quanto à alegação de que a recorrente teria atuado como
professora

, os documentos oficiais (Fichas Financeiras e DTS) registram exclusivamente os cargos de
Assistente de Gestão
e
Auxiliar de Secretaria Escolar

.

Inexistindo nos autos prova documental ou testemunhal de desvio de função para o magistério, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e das anotações funcionais

.

No que tange ao direito ao FGTS, o STF, ao julgar a
ADI 6812
, validou a estrutura da
LCE 809/2015
, modulando a inconstitucionalidade do Art.

17 (cláusula aberta) apenas para efeitos posteriores a 22/02/2024

.

Como os contratos em tela são anteriores a este marco e respeitaram os limites de duração legal (24 meses por função), não há nulidade a ser declarada

.

Sem a declaração de nulidade do contrato administrativo, torna-se inaplicável o Art.

19-A da Lei 8.036/90, restando indevido o pagamento de verbas de natureza celetista (FGTS) a servidor submetido a regime jurídico-administrativo lícito

.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, agora reforçados pela análise analítica do histórico funcional

.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), observada a gratuidade de justiça já deferida

.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)